Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES. TAXA DE JUROS REMENURATÓRIOS. ABUSIVIDADE. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da parte em suspender as prestações do contrato de empréstimo sob a alegação de abusividade da taxa de juros contratada. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando as taxas praticadas habitualmente no mercado para o contrato celebrado. Não existe disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.